Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-45.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelações Cíveis – Ação Civil Pública de Ressarcimento para Proteger o Patrimônio Público de Ordem Econômica - Erário – Convênio de Cooperação firmado entre as partes, tendo como objeto a execução de projetos de desenvolvimento e inovação tecnológica a serem fornecidos pela universidade à Prefeitura – Cumprimento parcial do convênio por parte da Unicamp – Sentença que JULGOU PARCIALMENTE

Ementa:

Apelações Cíveis – Ação Civil Pública de Ressarcimento para Proteger o Patrimônio Público de Ordem Econômica - Erário – Convênio de Cooperação firmado entre as partes, tendo como objeto a execução de projetos de desenvolvimento e inovação tecnológica a serem fornecidos pela universidade à Prefeitura – Cumprimento parcial do convênio por parte da Unicamp – Sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a ré à devolução da quantia apurada em liquidação por arbitramento, descontando-se apenas o equivalente pecuniário à implantação concretizada da internet gratuita wireless – Determinou que a apuração ocorrerá por liquidação de sentença por arbitramento, considerando o valor total do convênio (que não foi repactuado) e o objeto completo previsto após a repactuação – Decisão escorreita, diante das provas acostadas aos autos - Judiciário que deve se ater à matéria afeta unicamente ao mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes –

Recursos desprovidos